Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729043-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR DE LIMA FILGUEIRAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 49144784) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Julio Cesar de Lima Filgueiras, deferiu a impugnação para determinar o desbloqueio de valores penhorados na conta bancária do Agravado. Nas razões recursais o Agravante discorre sobre a possibilidade de penhora de percentual de salário, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do Devedor. Ocorre que, a priori, a decisão recorrida não analisou pedido de penhora mensal do percentual de salário, mas, tão somente, a manutenção ou não da contrição efetuada na conta bancária do Agravado. Além desse aspecto, há nos autos de origem documento que comprova que o desbloqueio dos valores que são objeto do presente recurso já ocorreu (ID 163436714, na origem), razão pela qual há que ser verificado se persiste o interesse recursal. Diante desse cenário, intime-se o Agravante para, no prazo legal, se manifestar sobre o interesse recursal, bem como sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator